Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726599-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAN VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN VIEIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF, pela qual foi indeferido seu pleito, na condição de terceira interessada, de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel localizado na SQS 112, bloco “C”, apt. 201. Em breve síntese, aduz que o agravado ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do espólio de Davi Fernandes de Moura, seu ex companheiro, no qual foi penhorado o referido imóvel, cuja propriedade lhe pertence, conforme decidido nos autos da ação anulatória de no 2014.01.1.200263-0. Diz que o juízo de origem indeferiu seu pedido de desconstituição da penhora, assim como de substituição do bem penhorado, não obstante o imóvel não faça parte do acervo patrimonial do espólio. Afirma ser terceira de boa-fé e que também foi prejudicada por ocasião da partilha de bens do casal, não podendo ser novamente atingida pela dívida executada nos autos de origem, a qual não deu causa. Assevera que, caso mantida a decisão agravada, terá seu único imóvel, no qual reside a quase duas décadas, adjudicado, ficando desabrigada. Liminarmente, pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar postulada, com a consequente desconstituição da penhora determinada sobre o imóvel. Deixa de efetuar o preparo recursal porque pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça (Num. 13048984 - Pág. 1/10). Pois bem. Considerando que a agravante ingressou como terceira interessada no cumprimento de sentença no 0001404-29.2014.8.07.0001, ajuizado pelo agravado em desfavor do espólio de Davi Fernandes de Moura, seu ex-companheiro, requerendo a desconstituição da penhora sobre imóvel, e que a gratuidade de justiça não foi requerida durante o curso do processo na primeira instância, traga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, declaração individualizada de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator